Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705608-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS DE ARAUJO BORGES, LEILA SANTOS COSTA BORGES AGRAVADO: GRUPO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ESPIRITA FRATERNIDADE D E S P A C H O O presente recurso já foi julgado por este colegiado (ID 22265991) e se encontra na fase de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em diligência, o em. Desembargador Presidente deste tribunal remeteu os autos a este colegiado para apreciação da petição de ID 24798702. Trata-se de pedido formulado pelo credor/agravado, a fim de que seja afastado o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento. Razão assiste ao agravado, uma vez que o recurso foi desprovido à unanimidade pela 5a Turma Cível, não mais justificando a eficácia suspensiva do ato. Antes, porém, colha-se a manifestação dos agravantes e da d. Procuradoria de Justiça, em observância ao princípio da não surpresa. Intimem-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de abril de 2021 19:54:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator